Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-86.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Questão não ventilada na apelação autárquica. Alteração para que não restem dúvidas. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de renda do trabalho exercido. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Questão não ventilada na apelação autárquica. Alteração para que não restem dúvidas. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de renda do trabalho exercido. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO.